Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750788-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLETO DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ARTIGO 76 DO CODIGO PENAL. PENA MAIS GRAVE. ESPÉCIE DE PENA. NATUREZA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. HEDIONDO OU COMUM.RECURSO PROVIDO. 1. A distinção preconizada no art. 76 do Código Penal, segundo o qual no concurso de infrações executar-se-á primeiramente a mais grave, centrou-se na gravidade da pena, e não do delito; de maneira que, impostas ao condenado penas distintas, ordena-se o cumprimento na seguinte forma: primeiro as penas de reclusão, seguidas pelas penas de detenção e seguidas pelas penas de prisão simples – indiferente se os delitos correspondentes são hediondos os comuns. 2. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 76 do Código Penal, requerendo que as penas relativas aos crimes hediondos e equiparados sejam executadas primeiro, por serem mais graves. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 76 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, no sentido da aplicação do critério cronológico para a ordem de cumprimento das penas da mesma espécie, independente da natureza dos crimes praticados, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese de existirem duas ou mais condenações, a todas imposta pena de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave em razão da natureza do crime praticado, se hediondo ou comum, devendo ser aplicado o critério cronológico na ordem de cumprimento das penas. Precedentes desta Corte Superior” (AgRg no HC n. 668.982/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 777595, pela RELATOR(A) Ministra DANIELA TEIXEIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/3/2024. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020